Tribunal: TJPA
Processo: 0825442-89.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825442-89.2024.8.14.0401

APELANTE: EDER CAVALCANTE MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA EMPREGADA PARA VENCER A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. RECUPERAÇÃO IMEDIATA DA
RES FURTIVA
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Éder Cavalcante Marques contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Penal nº 0825442-89.2024.8.14.0401, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o da imputação de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa postula a desclassificação da conduta para furto por arrebatamento, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a subtração da bolsa da vítima ocorreu sem violência ou grave ameaça, de modo a permitir a desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento; e (ii) saber se é cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, apesar da reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral produzida em Juízo demonstra que a subtração do bem ocorreu mediante emprego de violência física contra a vítima, que resistiu à ação do agente, travando luta corporal durante a tentativa de retirada da bolsa que estava atravessada em seu corpo, circunstância suficiente para caracterizar o elemento típico do crime de roubo previsto no art. 157,
caput
do CP.

4.

A palavra da vítima apresenta especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando firme e coerente, encontrando-se, no caso, corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais que realizaram a abordagem do acusado e pela recuperação imediata dos bens subtraídos em sua posse, além da confissão judicial do réu quanto à subtração da bolsa.

5. A inexistência de exame de corpo de delito não afasta a configuração do crime de roubo quando a violência é comprovada por prova testemunhal segura e harmônica com os demais elementos do conjunto probatório.

6. Inviável a desclassificação para furto por arrebatamento quando a força empregada na subtração repercute diretamente sobre a vítima, com contato físico e oposição concreta à retirada do bem.

7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda tenha sido fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão), o réu é reincidente e praticou novo delito patrimonial com violência, circunstância que justifica a manutenção do regime semiaberto, já aplicado de forma moderada em consonância com a orientação da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A subtração de bem mediante emprego de força física contra a vítima, com resistência e luta corporal, caracteriza violência à pessoa e configura o crime de roubo previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, afastando a tese de furto por arrebatamento”. 2. “A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor em crimes patrimoniais”. 3. “A reincidência do agente justifica a manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, sendo inadequada a fixação do regime aberto.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157,
caput
; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Eder Cavalcante Marques, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém (ID 25609013), que, na Ação Penal nº 0825442-89.2024.8.14.0401, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Na mesma decisão, o réu foi absolvido da imputação do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta da denúncia (ID 25608984) que, no dia 06/12/2024, na cidade de Belém/PA, o acusado, em tese na companhia de um adolescente de 15 (quinze) anos, subtraiu, mediante violência, a bolsa da vítima Cibele Santos Cordeiro, contendo telefone celular, cartões e dinheiro, tendo sido posteriormente abordado por agentes da guarda municipal nas proximidades do local dos fatos, ocasião em que foram recuperados os bens da vítima em sua posse.

Em razões recursais (ID 25609034), a defesa sustenta a necessidade de desclassificação da conduta para o crime de furto por arrebatamento, previsto no art. 155 do Código Penal, ao argumento de que a própria vítima teria declarado que o acusado apenas puxou a bolsa que estava atravessada em seu corpo, sem emprego de arma ou ameaça verbal, inexistindo violência apta a caracterizar o crime de roubo. Aduz que haveria contradições no relato da vítima acerca da suposta luta corporal e ausência de exame de corpo de delito que confirmasse a alegada violência.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo crime de roubo, requer a fixação do regime inicial aberto, apesar da reincidência do acusado, sustentando que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis na sentença e que a imposição do regime semiaberto seria desproporcional diante da gravidade concreta do fato, invocando, para tanto, precedentes do Supremo Tribunal Federal e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença nos termos pleiteados.

Em contrarrazões (ID 25609037), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que o conjunto probatório produzido demonstraria de forma suficiente a prática do crime de roubo mediante violência contra a vítima.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 25819472).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a este colegiado está restrita a 02 (dois) pontos: o pedido de desclassificação da conduta do apelante do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, para o delito de furto por arrebatamento, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça à pessoa; e subsidiariamente, o pleito de fixação do regime inicial aberto, apesar da reincidência reconhecida na sentença.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

O apelante foi denunciado porque, no dia 06/12/2024, teria subtraído, mediante violência, a bolsa da vítima Cibele Santos Cordeiro, sendo posteriormente abordado por agentes da Guarda Municipal na posse dos bens subtraídos. A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo apenas pelo crime de roubo simples, absolvendo-o do delito de corrupção de menores por insuficiência probatória, e fixou a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta que a prova oral não demonstraria violência apta a configurar roubo, mas mero arrebatamento, pois a vítima teria afirmado que o acusado apenas puxou a bolsa, sem uso de arma e sem ameaça verbal, havendo, ainda, contradições em seu relato e ausência de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, requer o regime inicial aberto, com invocação de precedentes do Supremo Tribunal Federal e dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

2.1. Do pedido de desclassificação para furto por arrebatamento.

Não assiste razão à defesa.

A controvérsia central repousa em definir se, no caso concreto, a subtração da bolsa da vítima ocorreu com violência à pessoa, apta a configurar o crime de roubo, ou se se tratou de mera subtração rápida, sem violência ou grave ameaça, hipótese em que seria possível cogitar de furto por arrebatamento.

A resposta que emerge do acervo probatório é inequívoca no sentido da manutenção da capitulação jurídica conferida na sentença.

A vítima
Cibele Santos Cordeiro
, ouvida judicialmente (ID 25609006), foi clara ao afirmar que foi abordada pelo agente quando caminhava com a filha, que reagiu à investida, que houve disputa pela bolsa e que travou verdadeira luta corporal com o assaltante, da qual resultou machucada. Narrou, com riqueza de detalhes, que a bolsa estava atravessada em seu corpo, que, diante da abordagem, tentou resistir, chegou a lançar a bolsa para o lado, mas, no curso da ação, o acusado apoderou-se do objeto e fugiu. Relatou, ainda, seu estado de pânico posterior e o pronto reconhecimento dos agentes abordados, nos quais identificou os autores do fato, sendo seus pertences recuperados em seguida.

Os depoimentos dos guardas municipais
Cláudio Antônio Ferreira Santos
e
Luiz Humberto Rodrigues Cardoso
corroboram integralmente a narrativa da ofendida (ID 25609006). Ambos afirmaram que a vítima os abordou imediatamente após o fato, indicou os agentes, acompanhou a diligência e reconheceu o acusado, sendo os bens localizados na posse dos abordados. A recuperação imediata da
res furtiva
, em contexto de perseguição quase contínua, reforça a credibilidade do relato e a segurança do édito condenatório.

Some-se a isso a própria confissão judicial do apelante (ID 25609006), que admitiu ter puxado a bolsa da vítima e fugido com os pertences, embora tenha buscado minimizar a intensidade da violência empregada. A confissão, longe de favorecer a tese desclassificatória, confirma a dinâmica da subtração narrada pela ofendida e evidencia que a retirada do bem não se deu sem resistência da vítima, mas em contexto de contato físico e oposição concreta.

É preciso destacar que, para a configuração do crime de roubo, não se exige o emprego de arma, tampouco ameaça verbal expressa. Basta que a subtração seja praticada mediante violência ou grave ameaça à pessoa. A violência, por sua vez, pode ser extraída da força física empregada contra a vítima para vencer sua resistência e realizar a inversão da posse.

Foi exatamente o que ocorreu.

O quadro fático descrito nos autos não revela mero “puxão rápido” dissociado de ofensa à integridade corporal da ofendida. Ao contrário, evidencia que a vítima foi surpreendida, resistiu à subtração, entrou em luta com o agente e ficou machucada, de modo que a força exercida sobre a coisa repercutiu diretamente sobre a pessoa da ofendida. Nesse cenário, a jurisprudência é assente em reconhecer a figura do roubo, e não do furto por arrebatamento:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. VIOLÊNCIA EXERCIDA CONTRA A VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FURTO POR ARREBATAMENTO.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal). A defesa sustenta: (i) a desclassificação da conduta para tentativa de furto simples, em razão da ausência de violência ou grave ameaça; e (ii) a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante da reincidência, por força da Súmula 269 do STJ. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo consumado para furto tentado, diante da suposta ausência de violência ou grave ameaça à vítima; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime semiaberto, apesar da reincidência, em razão da pena fixada no mínimo legal e das circunstâncias judiciais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A violência física empregada pelo réu durante a subtração do aparelho celular da vítima, que resultou em breve luta corporal e hematomas, configura o emprego de força contra a pessoa, elemento típico do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), afastando a tese de furto por arrebatamento.

A inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de captura por populares, consuma o crime de roubo, conforme a teoria da amotio e o entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

A provas colhidas em juízo e os elementos de informação, confirmam a materialidade e a autoria delitiva, sendo incabível a desclassificação para tentativa de furto.

O regime inicial fechado, fixado na sentença, não se mostra adequado à luz da Súmula 269 do STJ, pois, embora o réu seja reincidente, a pena aplicada foi igual a 4 anos e as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, ensejando a adoção do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O arrebatamento de celular com uso de força física direta contra a vítima configura violência à pessoa, caracterizando o crime de roubo.

A inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de recuperação imediata, consuma o delito de roubo, conforme a teoria da amotio.

É admissível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do STJ. (ACrim 0822567-07.2023.8.14.0006 33582909, 3ª Turma de Direito Penal, Rela. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data do julgamento 29/01/2026). (grifos).

A sentença, com acerto, pontuou que a desclassificação somente seria admissível se a violência incidisse exclusivamente sobre a coisa, sem gerar risco ou repercussão física sobre a vítima, o que não se verificou no caso concreto.

Também não prospera o argumento defensivo atinente à ausência de exame de corpo de delito. A configuração do roubo não exige, necessariamente, lesão corporal constatada pericialmente. A violência pode resultar caracterizada pela prova oral firme e coerente, sobretudo quando corroborada por demais elementos dos autos. A própria sentença registrou ser prescindível a efetiva comprovação de lesão para o reconhecimento do roubo, bastando a demonstração de violência empregada à subtração do bem.

A alegada contradição no relato da vítima não se sustenta. Dizer que reagiu, travou luta corporal, soltou ou arremessou a bolsa no curso da disputa não representa incongruência essencial, mas mera descrição, por ângulos distintos, de uma mesma dinâmica violenta. O núcleo relevante do depoimento permaneceu estável: houve abordagem física, resistência da vítima, disputa pelo objeto e subsequente subtração mediante emprego de força.

Não se trata, portanto, de versão vacilante ou incompatível com a condenação.

Ao revés, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Também não há como olvidar que os bens subtraídos foram encontrados em poder do recorrente logo após o fato, circunstância que reforça a autoria e a materialidade delitivas. A conjugação entre relato da vítima, reconhecimento, confissão parcial do acusado e recuperação da
res
torna absolutamente segura a conclusão condenatória pelo crime de roubo simples.

Rejeito o pedido de desclassificação para furto por arrebatamento.

2.2. Do pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto.

Também neste ponto o recurso não merece prosperar.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reconheceu a incidência simultânea da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, compensando-as integralmente, e, ao final, estabeleceu o regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta que, apesar da reincidência, o regime aberto seria mais adequado diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais e da orientação constitucional de contenção do encarceramento.

Sem razão ao apelante.

Nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP, a fixação do regime inicial deve considerar não apenas o
quantum
da pena, mas também a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, regime mais brando ao reincidente, tal providência exige fundamentação concreta capaz de demonstrar que, a despeito da reincidência, o caso revela menor reprovabilidade e baixa necessidade de segregação.

No caso dos autos, a sentença registrou, de forma expressa, que o apelante é reincidente e que, ao tempo dos fatos, encontrava-se em cumprimento de pena, circunstância que evidencia maior censurabilidade da conduta e recomenda maior rigor na fixação do regime inicial.

A prática de novo crime patrimonial com violência enquanto o agente ainda se encontrava vinculado ao sistema de execução penal afasta, por si só, a tese de que o regime aberto seria suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Cumpre salientar que o Juízo, embora tenha reconhecido a reincidência, já procedeu com temperança ao fixar o regime semiaberto, invocando, inclusive, a Súmula 269 do STJ, que admite excepcionalmente esse regime para reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. Ou seja, o recorrente já foi beneficiado com um regime menos gravoso do que aquele que, em rigor, a literalidade do art. 33 do Código Penal poderia sugerir.

A passagem para o regime aberto, porém, não se mostra juridicamente adequada.

O precedente do STF invocado pela defesa trata de hipótese específica de furto de reduzida lesividade, em contexto fático diverso, não se confundindo com o caso em julgamento, que versa sobre roubo consumado, praticado com violência contra pessoa, em via pública, nas proximidades de estabelecimento frequentado pela vítima e por sua filha, circunstância que acentua a gravidade concreta da conduta.

A proporcionalidade, aqui, milita em favor da manutenção do regime semiaberto, e não do aberto. O crime não foi de pequena ofensividade. A vítima relatou temor duradouro, pânico e abalo decorrentes da ação delituosa. Houve violência física suficiente para vencer sua resistência. O recorrente possui histórico criminal e reincidência reconhecida. À vista desses elementos, o regime aberto seria inadequado e insuficiente.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito no ponto.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que condenou Eder Cavalcante Marques pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026